Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-54.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-54.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: LUCINEIDE NUNES PEIXOTO DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora pública, condenando o município ao pagamento dos vencimentos do mês de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, além dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em determinar:
(i) se houve efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas pela servidora;
(ii) se o município cumpriu com seu ônus probatório ao alegar o adimplemento da obrigação;
(iii) se o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. Razões de decidir
3. O vínculo empregatício e a prestação de serviço foram devidamente comprovados, cabendo à Administração Pública demonstrar o pagamento das verbas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. O município não apresentou prova documental suficiente que atestasse a quitação dos valores devidos, sendo insuficientes registros administrativos unilaterais sem assinatura da servidora ou extratos bancários.
5. O ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, recai sobre o ente público para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que não foi cumprido.
6. O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação está em conformidade com o artigo 85, §3º, I, do CPC, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
I) Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais pleiteadas por servidor, não podendo impor ao trabalhador o ônus de produzir prova negativa.
II)Documentos administrativos unilaterais sem a assinatura do servidor não constituem prova hábil ao reconhecimento do adimplemento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80003799520178050225, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000427-54.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO e como apelada LUCINEIDE NUNES PEIXOTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR